Tribunal: TJDFT
Processo: 0738349-95.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RUPTURA DE PRÓTESE MAMÁRIA. DEFEITO NÃO COMPROVADO. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. RECURSO IMPROVIDO.
1.A juntada extemporânea de documentos, consoante o art. 435 e parágrafo único do CPC, diz respeito a documento que ateste fato antigo de ciência nova e documento novo destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. No caso, além dos documentos não se amoldarem àqueles que autorizam posterior juntada, sequer justifica a Autora a razão pela qual não foram apresentados em momento oportuno. Ordem de desentranhamento.
2. A prova pericial assume especial relevância em matérias de cunho essencialmente técnico. Se realizada, o defeito de fabricação da prótese de silicone utilizada nos implantes mamários da Autora não restou comprovado, não há com impor ao fornecedor o dever de reparar os danos alegados, ainda que objetiva a sua responsabilidade, porquanto falta o nexo causal imprescindível à obrigação de indenizar.
3. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.